Tribunal: TJSP
Processo: 2275649-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BOITUVA - Candidata reprovada no Teste de Aptidão Física (TAF) – Pretensão de reintegração no certame em razão de ato administrativo ilegal - Edital do certame que prevê o Teste de Aptidão Física como eliminatório – Impetrante que não atingiu o tempo mínimo estabelecido no Edital para o teste de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BOITUVA - Candidata reprovada no Teste de Aptidão Física (TAF) – Pretensão de reintegração no certame em razão de ato administrativo ilegal - Edital do certame que prevê o Teste de Aptidão Física como eliminatório – Impetrante que não atingiu o tempo mínimo estabelecido no Edital para o teste de corrida de cinquenta metros – Ausente o requisito do "fumus boni iuris" – Decisão reformada – Recurso provido.